Tribunal: TJMT
Processo: 1002208-36.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002208-36.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 984.420.821-15 (RECORRENTE), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1002208-36.2023.8.11.0006

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1002208-36.2023.8.11.0006

Embargante:
Aline do Nascimento Ferreira

Embargado:

Município de Cáceres-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1002208-36.2023.8.11.0006

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1002208-36.2023.8.11.0006

Embargante:
Aline do Nascimento Ferreira

Embargado:

Município de Cáceres-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Aline do Nascimento Ferreira

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT
.

Sentença: (Id
180383859
):
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que
não restou comprovada, nos autos, a condição de pessoa com deficiência (PCD) da autora, ora recorrente.

Recurso Cível Inominado (Id.
180383896
):
requereu a reforma da
sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta que obteve prejuízos de ordem moral, em razão da ilegalidade do ato de anulação da posse da recorrente.

Acórdão (Id.

186069683
):
por unanimidade deu provimento ao recurso interposto reformando
a sentença de origem e condenando o
Município de Cáceres – MT a
o pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Embargos de Declaração (Id.
186115650)
: assevera que o acórdão incorreu em omissão ao não condenar o recorrido em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1002208-36.2023.8.11.0006

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1002208-36.2023.8.11.0006

Embargante:
Aline do Nascimento Ferreira

Embargado:

Município de Cáceres-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão recorrido não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada
, tendo em vista que a embargante, embora tenha obtido provimento ao seu recurso,

foi a única parte recorrente da sentença de Id
180383895

, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido, nos termos do artigo 55 da lei da 9.099/1995, in verbis:

“Artigo 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Assim, depreende-se do texto normativo que somente o recorrente vencido pagará os honorários de advogado, tendo em vista que o embargado não recorreu da sentença de origem, não há razão para condena-lo nos termos pleiteados.

Nesse sentido:

“Embargos de declaração.
Inexistência dos vícios alegados. Mero inconformismo com o resultado do julgado.
Reembolso das custas processuais recolhidas pelo recorrente vencedor. Impossibilidade.
Artigo 55, caput, da Lei 9099/95 que não prevê o ressarcimento das custas e nem a condenação do recorrido ao pagamento de honorários, somente impondo verbas de sucumbência ao recorrente, vencido.
Acórdão embargado que não se encontra eivado dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não acolhimentos dos embargos. (TJ-SP - EMBDECCV: 10091002720218260001 SP 1009100-27.2021.8.26.0001, Relator: Maria Regina Ribeiro Junqueira de Andrade Gaspar B, Data de Julgamento: 02/03/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/03/2022).”

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo a decisão monocrática em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023